Tribunal: TJES
Processo: 5003919-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003919-73.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HELTON FRANCIS MARETTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003919-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HELTON FRANCIS MARETTO
PACIENTE: FERNANDO FRAGA OFRANTI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 33 E 35 C/C ARTIGO 40, INCISO V
I
, DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03.

OFENSA
À INVIABILIDADE D
E
DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE.

FUNDADAS RAZÕES PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.
1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). Dito isso, no caso em análise, restou demonstrado que existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito, em razão de os agentes públicos terem visualizado, de fora da residência, indivíduo arremessando da janela uma arma longa, que caiu em cima do telhado colonial da casa vizinha, identificada pelos agentes como uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22. Nessa linha, diante da situação de flagrante delito de crime permanente, a entrada pelos policiais na residência não padece de nenhuma irregularidade. 2. Ordem denegada.

Vitória, 10 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003919-73.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HELTON FRANCIS MARETTO
PACIENTE: FERNANDO FRAGA OFRANTI

Advogado(s) do reclamante: HELTON FRANCIS MARETTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Fernando Fraga Ofranti
, face
a possível constrangimento ilegal cometido pel
o Juízo da Vara Única de Vargem Alta,
apontado como

a
utoridade coatora,
nos autos da Ação Penal nº 5000816-06.2023.8.08.0061.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o
p
aciente
se encontra

processado pelos delitos previstos nos artigos 33, 35 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

A
duz a defesa que os policiais invadiram a residência de um dos acusados sem qualquer mandado j
u
dicial,
sendo a entrada justificada
em razão da
visualização de que o
referido
acusado estaria com uma arma em mãos.

D
esse modo,
a defesa

requer o trancamento da referida ação penal,
em razão da suposta violação
ao artigo
5º, inciso XI, da Constituição Federal,
e ao artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Consoante relatado, a defesa, no presente feito, sustentou a nulidade decorrente da violação de domicílio, alegando, para tanto, que os policiais adentraram na residência sem a existência de fundadas suspeitas acerca da ocorrência de crime, sem consentimento dos moradores e sem mandado judicial para tanto.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...]

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam
fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, acostadas no id. 7833749, verifica-se que os policiais foram unânimes no sentido de que, antes de adentrarem na residência de Adorizio Almeida Cherini, visualizaram este arremessando da janela uma arma longa, que caiu em cima do telhado colonial da casa vizinha, identificada pelos agentes como uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22, de modo que, ao visualizarem Adorizio passando por um corredor, de um cômodo para outro, no segundo andar, ordenaram por mais de três vezes que ele fosse à porta de entrada, o que não foi obedecido, razão pela qual, diante do flagrante de posse ilegal de arma de fogo e do risco de fuga, os agentes adentraram ao imóvel.

Nesse sentido, manifestou-se o Juízo
a quo
, ao prestar informações no presente feito:

“
[...] consta que a apreensão das drogas na residência de Adorizio se deu de acordo com as normas legais, haja vista a situação suspeita que, por si só, autoriza a invasão a domicílio, conforme depoimento do policial no termo de audiência em id 37849476 e demais documentações juntadas aos autos.

Menciona-se que, antes de adentrar na residência, depois de terem visto o denunciado arremessando pela janela uma arma longa, que caiu em cima da telha colonial de uma residência vizinha, tratando-se de uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22, foi solicitado que Adorizio viesse até a porta, contrariando a ordem dos policiais, tendo então adentrado na residência ante o estado de flagrância constatado anteriormente
.

Registra-se que através da busca e apreensão efetuada, foram encontradas diversas
drogas e armas, sendo informado por Adorizio que a propriedade era de Fernando
[...]”.

Desse modo, depreende-se que a busca no domicílio do
referido acusado
decorreu
do fato de os
policiais
civis terem

visualiza
do
, da via pública, a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo
no interior da residência
,
razão pela qual verifica-se que, no caso,
existiam
sim
fundada
s
suspeita
s
quanto à ocorrência de crime permanente na residência
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na
casa
, os policiais visualizaram
a prática de crime
permanente.

N
esse sentido, saliento
o seguinte
precedente
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

Portanto, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que não restou demonstrada nenhuma ilegalidade
,
razão pela qual não é possível o acolhimento do pleito de nulidade das provas e, por consequência,
o
trancamento da ação penal.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 10 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)